Tribunal: STF
Processo: RE 1272751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS PÚBLICOS CEDIDOS A PARTICULAR PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA SOBRE IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Versa a controvérsia a respeito da incidência de IPTU sobre os imóveis descritos na inicial, todos afetados ao serviço público de transporte aquaviário, mediante contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro. 2. Na hipótese, discute-se acerca da titularidade dos bens destinados à prestação do serviço e sua possível situação de reversibilidade. 3. Compulsando os autos, verifica-se que os terrenos são de propriedade da União federal, conforme demonstram as certidões da Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio – Gerência Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro. 4. Os referidos bens teriam sido cedidos ao Estado do Rio de Janeiro mediante Contrato de Cessão de Uso Onerosa e, posteriormente, lavrado um Termo de Cessão de Uso de espaço físico com a companhia Barcas S/A. 5. No referido Termo de Cessão de Uso, a cessionária se obrigou ao pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais. 6. Também há cláusula contratual expressa no contrato de concessão de serviço público, prevendo a responsabilidade do concessionário por todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, que possam incidir sobre os imóveis afetados. 7. Por fim, oportuno consignar que não obstante os bens estejam, de fato, afetados ao serviço público, de acordo com a listagem de bens operacionais constante no Anexo II do Contrato de Concessão, fls. 122 (índice 125), a circunstância, por si só, não garante a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88. 6. A imunidade tributária recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas por empreendimentos privados ou quando haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nos termos do que determina o § 3º da CRFB/88. 9. Portanto, em se tratando de bens submetidos à exploração de atividade econômica, com a cobrança de tarifa pela contraprestação do serviço aos usuários, não há que se falar em imunidade tributária recíproca. 10. Logo, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, na forma do art. 269, I, do CPC. 11. Provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Niterói.” (grifei). 
    A parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, XXXV e 150, IV, da Constituição Federal. Sustenta que o Tribunal de origem, ao negar a imunidade recíproca, ignorou o fato que objeto da tributação é bem reversível e está afetado à prestação de serviço público.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, que vem reconhecendo a imunidade recíproca em casos semelhantes. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Imunidade tributária recíproca. Imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público. Utilização do bem na atividade fim. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança o imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público para ser utilizado na atividade fim a qual essa se destina. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 947.142/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 30/09/2016 – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS, INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO. CODESP - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO MARÍTIMO (ART. 21, XII, ‘F’, DA CF). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, ‘A’, DA CF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE (RE N. 253.472). AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 01.02.11, o Plenário do STF reconheceu, por efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CF), a inexigibilidade, por parte do Município tributante, do IPTU referente às atividades executadas pela CODESP – entidade delegatária de serviços públicos a que se refere o art. 21, XII, ‘f’, da CF - , na prestação dos serviços públicos de administração de porto marítimo e daquelas necessárias à realização dessa atividade-fim. (Precedentes: RE n. 253.394, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; AI n. 458.856, Relator o Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 20.4.07; RE n. 265.749-Ed-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 22.08.11; AI n. 738.332-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 26.11.10, entre outros). 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘IMPOSTO – Predial e Territorial Urbano – Município de Santos – CODESP – Pretensão à imunidade do lançamento fiscal – Inviabilidade – Imunidade se aplica aos bens e serviços de ente estatal, não às sociedades de economia mista que os exploram – Isenção não renovada depois da Constituição Federal de 1.988 – Tributo devido. (...)’ 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE nº 462.704/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/2/13 – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. POSSE PRECÁRIA. PÓLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente, o RE n. 451.152, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 27.4.07, fixou entendimento no sentido da impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, decorrente de contrato de concessão de uso, figurar no pólo passivo da obrigação tributária. Precedentes. 2. Impossibilidade de tributação, pela Municipalidade, dos terrenos de propriedade da União, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 599417 AgR, Segunda Turma, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJe de 23/10/2009 – grifei).
    Impende destacar que o caso em apreço difere do decidido nos autos do RE nº 594.015/SP, que deu origem ao tema 385 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, segundo o qual, não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 
    No caso dos autos, a recorrente utiliza os bens imóveis na prestação de serviços públicos, conforme consignado pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:
    “Versa a controvérsia a respeito da incidência de IPTU sobre os imóveis caracterizados pela Estação Araribóia, Estação de Charitas e Estaleiro Niterói, todos afetados ao serviço público de transporte aquaviário, mediante contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro. 
    (…)
    Compulsando detidamente os autos, verifica-se que diversos documentos apontam se tratar de imóveis de propriedade da União Federal, conforme demonstram as certidões da Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio – Gerência Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, fls. 292/296 (índices 299/303). 
    (…)
    Por fim, oportuno consignar que, não obstante os bens estejam, de fato, afetados ao serviço público, de acordo com a listagem de bens operacionais constante no Anexo II do Contrato de Concessão, fls. 122 (índice 125), a circunstância, por si só, não garante a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88.” (eDOC 6, p. 5-7). 
    Assim, de acordo com a jurisprudência da Corte, a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição Federal) alcança o imóvel pertencente à União, que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público, desde que utilizado na prestação de serviços públicos.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a imunidade tributária dos imóveis pertencentes ao Poder Concedente e expressamente indicados no contrato de concessão, vinculados à atividade fim da recorrente. Ficam invertidos os ônus da sucumbência em desfavor da recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente